Tribunal: TJBA
Processo: 8083082-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083082-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ROBSON MAIA FRANCA

Advogado(s)
:
DANIEL HEREDA FREIRE DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VARIAÇÃO ÍNFIMA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por Robson Maia Franca, determinando a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,08% a.m.), além da restituição de valores pagos a maior. A sentença reconheceu sucumbência recíproca. O banco apelante defende a legalidade dos juros remuneratórios pactuados (2,32% a.m.), sustentando ausência de abusividade em razão da proximidade com a taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes são abusivos; (ii) estabelecer se é cabível a revisão contratual e a devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação dos juros remuneratórios em contratos bancários é livre, sendo admitida a revisão judicial apenas em situações excepcionais em que comprovada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a análise da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 382 do STJ.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,32% a.m. e 31,68% a.a.) revela-se próxima à taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,08% a.m. e 28,08% a.a.), inexistindo desproporcionalidade ou excessividade que justifique a revisão contratual.

O afastamento da mora contratual somente é admissível quando constatada a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade, o que não se verifica na hipótese em exame.

Diante da inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com a inversão do ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário somente podem ser revisados judicialmente quando demonstrada, no caso concreto, a sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A variação ínfima entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura abusividade nem autoriza a revisão contratual.

A inexistência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede o afastamento da mora e a repetição de valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; CC/2002, arts. 406 e 591; CDC, art. 51, §1º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 648 e Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 296, 381 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.